Tribunal: TJBA
Processo: 8002913-89.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002913-89.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELE COELI ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA SANTOS, ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
QUANTO A
DELIMITAÇÃO TEMPORAL
DA
SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA. PANDEMIA COVID-19.
TERMO INICIAL. INÍCIO DO LOCKDOWN (MARÇO DE 2020). TERMO FINAL. RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

NO ESTADO DA BAHIA
. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

RECURSO DA PARTE AUTORA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.

EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS PARCIALMENTE. EMBARGOS DA AUTORA NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora em ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, determinando a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA e limitando os juros moratórios. Discute-se no recurso da autora a omissão do acórdão quanto à capitalização de juros e, no recurso da ré, a omissão quanto à delimitação temporal da substituição do índice de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o Acórdão padece de omissão por não ter se manifestado sobre a capitalização de juros, matéria suscitada pela autora em sede de Embargos de Declaração; (ii) estabelecer se o Acórdão é omisso por não ter delimitado o período de incidência da substituição do índice de correção monetária (IGP-M pelo IPCA).

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se conhece de matéria não ventilada na fase postulatória original, sob pena de inovação recursal e violação ao princípio da adstrição ou congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A capitalização de juros, não tendo integrado os limites objetivos da lide definidos na petição inicial, não pode ser discutida em sede de Embargos de Declaração, pois sua análise implicaria em supressão de instância e desvirtuamento da função integrativa do recurso.

O Acórdão é omisso ao determinar a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA sem especificar o lapso temporal de sua incidência, gerando incerteza na fase de liquidação de sentença.

A substituição do índice de correção monetária em contratos, amparada nos arts. 6º, V, do CDC, e 317 e 478 do Código Civil, justifica-se pela onerosidade excessiva superveniente decorrente de evento extraordinário e imprevisível, como a Pandemia de COVID-19 e suas consequências econômicas, que provocaram a alta abrupta e desproporcional do IGP-M.

A intervenção judicial, por ser de natureza excepcional, deve ser pontual e limitada ao período em que a onerosidade excessiva se fez presente de forma mais contundente.

A delimitação temporal da substituição do IGP-M pelo IPCA deve ser restrita ao lapso compreendido entre a decretação do lockdown da pandemia (março de 2020) e a efetiva retomada das atividades econômicas no Estado da Bahia, momento a partir do qual a variação do índice passou a apresentar um grau de previsibilidade razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração da Autora não acolhidos. Embargos de Declaração da Ré acolhidos parcialmente.

Tese(s) de julgamento:
É vedado o conhecimento de questão não suscitada na petição inicial em sede de recurso, por configurar inovação recursal e violar o princípio da adstrição ou congruência.

A substituição do índice de correção monetária (IGP-M pelo IPCA) em contratos de compra e venda de imóvel, em razão da onerosidade excessiva superveniente provocada pela Pandemia de COVID-19, deve ser delimitada temporalmente ao período de maior desequilíbrio contratual, compreendido entre a decretação do lockdown e a efetiva retomada das atividades econômicas no Estado.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 141, 492 e 1.022. Código Civil, arts. 317 e 478. Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, V, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80018162020228050154, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2024; TJ-BA - Apelação: 80005794820228050154, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Data de Julgamento: 07/05/2024, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos n
º 8002913-89.2021.8.05.0154
, da Comarca de LUIS EDUARDO MAGALHÃES/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO
ACOLHER O
RECURSO

OPOSTO PELA
AUTORA

e ACOLHER
EM PARTE
O
RECURSO OPOSTO PELO
RÉU
,

pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA